Tribunal: TJES
Processo: 5037527-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037527-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIANE HORSTH
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. A embargante alega contradição e erro material quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não está assistida por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de patrono pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são conhecidos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

4. Verifica-se, de fato, a existência de erro material na condenação em honorários advocatícios, pois a parte recorrida não estava assistida por advogado, situação que torna indevida a referida condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material identificado, reformando-se o Acórdão para excluir a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a parte contrária não está assistida por advogado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5037527-24.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADO: ELIANE HORSTH

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. A embargante alega contradição e erro material quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não está assistida por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de patrono pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são conhecidos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Verifica-se, de fato, a existência de erro material na condenação em honorários advocatícios, pois a parte recorrida não estava assistida por advogado, situação que torna indevida a referida condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material identificado, reformando-se o Acórdão para excluir a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a parte contrária não está assistida por advogado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8721814) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 8777222, alega contradição/erro material quanto à condenação em honorários, pois a parte contrária não está assistida por advogado.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente o houve um equívoco quanto à condenação em honorários ante a ausência de patrono da parte adversa, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários por ausência de advogado da parte recorrida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)